Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-22.2018.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001185-22.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cancelamento de Protesto, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS SIQUEIRA - CPF: 109.011.241-68 (APELADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO
–
DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – NULIDADE – NÃO VERIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL
-OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

– RECURSO PROVIDO.

N
os termos do art. 108 do Código Civil, a transferência de propriedade entre contratantes se dá apenas com o registro na escritura pública do imóvel, o que não ocorreu na hipótese.

As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. Inteligência da Súmula 263 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
em face de sentença
proferida pelo Juízo da
Segunda Vara da Comarca de Colíder,
que, nos autos da Ação
Anulatória de Débito Fiscal n. 1001185-22.2018.8.11.0009,
ajuizada por Luiz Carlos
Siqueira
, julgou procedente o pedido inicia
l,
para declarar a
inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n.
2017220697.

Em suas razões, o
A
pelante alega
, em síntese, que o Apelado possui legitimidade para figurar no polo
da CDA
, eis que o instrumento particular de compromisso de derrubada e roçada de matos é insuficiente para afastar a
responsabilidad
e pelo dano ambiental
causado
.

Sustenta pela presunção de veracidade e legalidade do auto de infração acostado nos autos, de forma que os argumentos trazidos pelo Autor não foram suficientes para desconstituir o documento público.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados
no ato sentencial objurgado.

Requer
, ao fim,
o
provimento do Apelo
interposto e, consequentemente,
a
reforma do entendimento exarado na sentença proferida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id. 182200428).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto
Esteves
Scaloppe
, opina pela procedência do recurso interposto (id. 1
89620676
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(
RELATOR
)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório,
cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência

de Débito Fiscal n. 1001185-22.2018.8.11.0009, ajuizada por Luiz Carlos Siqueira, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2017220697.

Extrai-se dos autos que Luiz Carlos
Siqueira
manejou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal
em face do Estado de Mato Grosso,
na qual
busc
a o reconhecimento de que não concorreu para cometimento do dano ambiental noticiado por meio do Auto de Infração n. 111717/2011.

Aduziu, também
,
que não houve julgamento administrativo da defesa apresentada, de forma que inexiste o débito tributário lançado na CDA, objeto dos presentes autos.

Com essas razões, requereu a suspensão do título de crédito tributário originado pela CDA levada a termo, bem como a declaração de inexistência do débito consignado.

Deferida a liminar (id.
1
82200355
).

Em sede de contestação, o ente público
pugnou pela improcedência da ação
(id. 1
82200373
).

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

No caso vertido em tela, infere-se que a parte autora trouxe como prova dos fatos alegados na inicial um instrumento particular de compromisso de derrubada e roçada de matos datado de 23 de maio de 1988, data em que o proprietário era João Batista (ID. 14146179 - Pág. 1).

Trouxe ainda inquérito civil instaurado e posteriormente arquivado, em 2013, demonstrando que o feito teria ficado para
por
cerca de oito anos e que os antigos proprietários todos teriam sido autuados pela SEMA, em razão das edificações e degradações das áreas (ID. 14146303 - Pág. 4).

Por seu turno, a contestação da Fazenda Pública Estadual, intempestiva, não foi capaz de desconstituir os fatos retro elencados, máxime ante a revelia decretada em ID. 32448349 - Pág. 1.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, o que faço para:

I - CONFIRMAR a tutela de urgência deferida em ID. 17035533, a fim de tornar sem efeito os protestos em nome do requerente, registrado no livro 241, folhas 284, protocolo 198579, objeto desta ação; e

II - DECLARAR a inexigibilidade da certidão da dívida ativa no 2017220697.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no mínimo legal.

TRASLADE-SE cópia da presente sentença à ação de execução fiscal em apenso, bem como a certidão de trânsito em julgado.

CERTIFIQUE-SE acerca do trânsito em julgado.

(...)

Contra essa decisão, recorre o
Requerido
, conforme os fundamentos
acima
expostos.

No presente caso, o Recorrente defende que, em vista de a obrigação de reparar o dano ambiental ser
propter
rem
, mostrou-se equivocado
a procedência dos pedidos vertidos na inicial
, já que
o instrumento particular de compromisso de derrubada e roçada de
matos
não
se mostra meio idôneo para reconhecer a ilegitimidade do Requerido.

É sabido que a responsabilidade por danos ambientais é de natureza objetiva, solidária e ilimitada e a obrigação de repará-los adere à propriedade,
razão pela qual não há se perquirir se o causador do dano foi o atual ou o antigo proprietário,
visto
que a ação poderá ser direcionada contra ambos ou contra quaisquer um deles.

Esta é a orientação da Súmula n. 623, do STJ,
in
verbis
:

Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Sobre o tema já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 623/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...).

3. Não procede a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que, nos termos da Súmula 623/STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

4. (...). (
AgInt
no
AREsp
1540341/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020,
DJe
17/06/2020). (Destaquei).

Assim, legítima a lavratura do Auto de Infração, pois o Apelado é solidariamente responsável com o suposto comprador, pelos danos ambientais.

Ainda que
assim não
fosse
, na presente demanda, não há prova de que
os danos ambientais constantes na Certidão de Dívida Ativa tenham sido praticados por terceiro.

A tal conclusão se chega, pois, o Recorrido anexou ao caderno processual
instrumento particular de compromisso de derrubada e roçada de matos
, o qual não comprova
que o dano ambiental relatado tenha sido praticado por terceiro
, até porque, ao que consta, não há qualquer autenticação a legitimar a realização do negócio quando da ocorrência do Dano Ambiental e da lavratura do Auto de Infração no

1
1
1
717/2011
.

Logo,
diante da não comprovação do alegado
, responde o proprietário que constava como tal no registro imobiliário.

Na mesma toada já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO EFETIVADA SEM APROVAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - QUEIMADA - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO DANO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL COLETIVO COMPROVADO – VALOR FIXADO RAZOÁVEL – APELO DESPROVIDO.

Os artigos 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, definem a responsabilidade civil na seara ambiental, bem como informam o regime jurídico especial e autônomo que possibilita a responsabilização objetiva do poluidor, independente de dolo ou culpa.

2- A responsabilidade de indenizar moralmente a coletividade decorre da própria degradação efetivada assumindo o risco de maiores danos as áreas preservadas e a população fronteiriça local.

3 - O Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável.

4- Apelo desprovido.
Ap
18217/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E

COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018).

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA – PRECEDENTES DO STJ – DANO CAUSADO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.

A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva.

Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.

Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, não basta que alegue a culpa de terceiro, mas deve comprová-la, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

(N.U 1013383-34.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023) (grifos nossos)

Sendo assim
, no caso, não restando devidamente comprovad
o
que o autuado não tenha ocorrido para a ocorrência de dano ambiental
, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar a responsabilidade administrativa permanece, especialmente porque
a ausência de dano ambiental não foi matéria arguida pelo ora
A
pelado.

Além disso,
imperioso anotar que a única possibilidade de afastar a autuação ambiental, seria demonstrando que inexistiu o dano e o nexo causal, o que não ficou comprovado nos autos.

O Autor da demanda, de fato, não comprovou o fato constitutivo dos seu direito, ônus que lhe é atribuído, conforme disposição do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 373, do CPC: O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

(...)

Nesta linha de intelecção, este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA DESTRUIÇÃO A CORTE RASO DE 153,533ha DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSTALAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – VENDA DA PROPRIEDADE – ESCRITURAÇÃO PÚBLICA REALIZADA APÓS A SUPOSTA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A obrigação de reparar o dano ambiental é
propter
rem, dela não se eximindo nem o vendedor nem o adquirente do imóvel em promessa de
compra e venda, independente de quem tenha sido o causador do dano ambiental. Nos termos do art. 108, do Direito Civil pátrio a transferência de propriedade entre contratantes se dá apenas com o registro na escritura pública do imóvel o que na hipótese, ocorreu em data posterior ao suposto desmatamento e instalação de atividade pecuária.

(TJ-MT 10172796720218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

Ainda,
registro
que o Auto de Infração se perfaz
ato administrativo, dotado dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e exigibilidade, de sorte que a suspensão dos seus efeitos
sem provas robustas de ilegalidade

é medida temerária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTATIVO – RECURSO PROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

(N.U 1005309-75.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021,
Publicado
no DJE 20/07/2021).

Forte nessas razões
,
em consonância com o parecer ministerial,

DOU PROVIMENTO ao
Apelo
interposto
para
julgar improcedente
o pedido inicial, condenando a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no
percentual de 10% (dez por cento
)
sob o valor da causa
, com fundamento no artigo 85, §

3
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024